Tribunal: TJES
Processo: 5008870-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de obrigação de fazer. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CRIANÇA COM DERMATITE ATÓPICA GRAVE. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. DIREITO À SAÚDE E PRIORIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos, conforme estabelecido no Tema 106 do STJ: (
1
) comprovação da imprescindibilidade do medicamento mediante laudo médico fundamentado; (
2
) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento; e (
3
) existência de registro do medicamento na ANVISA.

2
.
O laudo médico apresentado atesta a gravidade da condição da paciente e a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS, sem obter recidiva da patologia e apresentando, ainda, sintomas graves com o uso crônico de corticoides, comprovando, assim, a imprescindibilidade do Dupilumabe para o tratamento adequado da moléstia.

3.
O
s
document
os apresentados
nos autos
também
demonstra
m
a incapacidade financeira da paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito,
bem como comprovam que o medicamento solicitado possui registro na ANVISA,
satisfazendo
assim,
todos
os
requisito
s
do Tema 106
do C. Superior Tribunal de Justiça
para o fornecimento de fármacos não disponibilizados pelo SUS.

4.
A proteção à saúde de crianças e adolescentes deve ser assegurada com prioridade absoluta, conforme disposto no art. 227 da CF/1988 e no art. 4º do ECA, o que justifica a intervenção judicial para garantir o acesso ao tratamento necessário.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008870-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de obrigação de fazer. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CRIANÇA COM DERMATITE ATÓPICA GRAVE. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. DIREITO À SAÚDE E PRIORIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos, conforme estabelecido no Tema 106 do STJ: (
1
) comprovação da imprescindibilidade do medicamento mediante laudo médico fundamentado; (
2
) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento; e (
3
) existência de registro do medicamento na ANVISA.

2
.
O laudo médico apresentado atesta a gravidade da condição da paciente e a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS, sem obter recidiva da patologia e apresentando, ainda, sintomas graves com o uso crônico de corticoides, comprovando, assim, a imprescindibilidade do Dupilumabe para o tratamento adequado da moléstia.

3.
O
s
document
os apresentados
nos autos
também
demonstra
m
a incapacidade financeira da paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito,
bem como comprovam que o medicamento solicitado possui registro na ANVISA,
satisfazendo
assim,
todos
os
requisito
s
do Tema 106
do C. Superior Tribunal de Justiça
para o fornecimento de fármacos não disponibilizados pelo SUS.

4.
A proteção à saúde de crianças e adolescentes deve ser assegurada com prioridade absoluta, conforme disposto no art. 227 da CF/1988 e no art. 4º do ECA, o que justifica a intervenção judicial para garantir o acesso ao tratamento necessário.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008870-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR:
RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

S
enhor Presidente.
D
e acordo com as diretrizes firmadas pelo
S
uperior
T
ribunal de Justiça
no julgamento do R
Esp
nº 1.657.156/RJ,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106)
,
a
concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (
1
)
c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (
2
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
e
(
3
) existência de registro na ANVISA do medicamento.

No caso,
os elementos dos autos indicam que
a
menor A. S. D. S. R.
é portadora de
dermatite atópica
(CID
L20.9
), necessitando do tratamento com a medicação
Dupilumabe INJ 200mg

com urgência
,
conforme laudo médico.

O

relatório
médico elaborado pel
o
Dr.
José Carlos Perini
(
CRM
1267
/ES
)
atesta a
necessidade
do medicamento, informando que
a paciente tem 100% (cem por cento) de comprometimento de sua pele, mantendo sempre o seu SCORAD (Escore de atividade da dermatite atópica) acima de 80, com picos de até 93.

Também i
nforma
o profissional médico assistente
que:

“
A paciente apresenta GINECOMASTIA e início de aparecimento de pelos pubianos, indicando uma adolescência precoce aos 7 anos devido o uso constante e persistente de corticosteroides orais para o controle da dermatite. O uso frequente de corticosteroides retardou seu desenvolvimento físico.

Não frequenta escola, tendo aulas em casa devido o bullying e a dificuldade do convívio social pelo aspecto de sua pele. VIVE EM EXCLUSÃO SOCIAL.”

Ressalta
o laudo médico
,
ainda,
que

a paciente já realizou tratamento prévio com tac
r
olimus, prednisolona, betametasona creme, loratadina e antibióticos diversos (medicamentos padronizados pelo SUS), sem obter recidiva da patologia e apresentando, ainda, sintomas graves com o uso crônico de corticoide
s
,
bem como que não há alternativa terapêutica disponível no SUS.

A partir desse cenário, há razões para crer que as alternativas terapêuticas disponíveis e compatíveis com o histórico clínico da paciente já foram utilizadas pel
o
médic
o
assistente sem o êxito esperado, razão pela qual se mostrou necessária a busca de uma nova linha de tratamento, operacionalizada com a indicação do medicamento
Dupilumabe
2
00
mg.

Acresça-se que
“não se pode olvidar que, quanto ao tipo de medicamento sugerido, a conveniência ou não do uso de determinado fármaco é de competência exclusiva do médico que acompanha o enfermo (Resolução nº 1.246, de 8/1/88, do Conselho Federal de Medicina Código de Ética Profissional), sendo inadmissível limitar a indicação médica a eventual padronização da Secretaria de Saúde, tampouco questionar a efetividade dos medicamentos”
indicados para o tratamento da enfermidade de que sofre a
paciente
(STJ - REsp: 1830241 SP 2019/0175485-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019).

Portanto, a
documentação
anexada aos autos
demonstra,
prima facie
, o preenchimento dos requisitos fixados no tema 106, notadamente, a imprescindibilidade do medicamento prescrito.

T
ambém consta nos autos que o fármaco prescrito t
e
m registro na ANVISA, bem como que
a

paciente
não
tem
condições financeiras de adquiri-lo,
estando comprovados os requisitos necessários para o seu fornecimento, nos termos do REsp nº 1.657.156/RJ.

Destac
a-se
que a efetivação do direito à saúde da criança e do adolescente deve ser assegurada com absoluta prioridade pelo Poder Público, a teor do art. 227,
caput
, da Constituição Federal.

E
o Estatuto da Criança e do Adolescente,
responsável por regulamentar a referida disposição constitucional, prevê em seu art. 4º, parágrafo único, que a garantia de prioridade compreende, dentre outros, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Quanto ao tema, o

Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, asseverou que a documentação acostada aos autos era suficiente para comprovar o direito líquido e certo reclamado, ou seja, a necessidade do tratamento pleiteado, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ.

2. Não se conhece do recurso especial quando o Tribunal de origem analisa a questão posta nos autos com fundamentos de índole eminentemente constitucional.

3. Tendo em conta o diferencial, na espécie, de que o beneficiário da prestação se trata de criança, não há dúvida de que o atendimento da sua pretensão à obtenção de remédio deve-se à primazia que decorre da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, positivados no art. 227 da Constituição Federal e, especificamente no tocante à saúde, nos arts. 11 e seguintes do ECA e, ainda, no art. 24 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto Presidencial 99.710/90.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 556574 PR 2014/0188972-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/08/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2015)

Destarte,
o direito à saúde da criança deve ser assegurado com prioridade absoluta, sendo dever do Estado garantir o tratamento necessário à preservação da vida e dignidade da menor.

Por essas razões,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)